Tribunal: TJSP
Processo: 1109914-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência – Parte ré condenada ao pagamento de R$4.200.589,71 à autora, acrescido de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios– Insurgência quanto a verba honorária – Alegação de excessividade – Pretensão de aplicação do art. 85 §8o do CPC – Impossibilidade – Observância do que dispõe o art. 85 §2o do mesmo diploma legal –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência – Parte ré condenada ao pagamento de R$4.200.589,71 à autora, acrescido de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios– Insurgência quanto a verba honorária – Alegação de excessividade – Pretensão de aplicação do art. 85 §8o do CPC – Impossibilidade – Observância do que dispõe o art. 85 §2o do mesmo diploma legal – Existência de valor condenatório – Percentual arbitrado no seu mínimo - Ause^ncia das hipo ́teses do art. 85, §8o do CPC - Enunciado 6 do CJF - Precedentes do STJ - Equidade que somente se admite quando autorizada por lei – Tema afetado e ainda não decidido – Manutenção da sentença – Honorários recursais - Recurso não provido.